Tribunal: STF
Processo: ARE 1326532
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 16, p. 24-27):
    “PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO ÓRGÃO DE EXECUÇÃO SUBSCRITOR DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM RELAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INTERESSE AUTÔNOMO DA UNIÃO NO DESFECHO DA DEMANDA. SENTENÇA PROFERIDA ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO AGRAVO. POSSIBILIDADE. DANO AMBIENTAL. DERRAMAMENTO DE COMBUSTÍVEL. AMBIENTE MARINHO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO. GRAVIDADE DO DANO. VALOR FIXADO PARA A INDENIZAÇÃO MANTIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
    - A Lei Federal n° 1.341/51 concedia, em caráter absoluto e incondicional, poder de designação, à Procuradoria -Geral da República, inclusive como manifestação da prerrogativa de instrução que a Chefia da Instituição detinha sobre os demais Membros da Instituição.
    - A Constituição Federal de 1.988 promoveu a institucionalização do Ministério Público sob os princípios da unidade e da indivisibilidade. Garantiu, ainda, a inamovibilidade das funções, em prol dos Membros da Instituição e da Sociedade.
    - Como consequência, no Estado Democrático de Direito, o promotor natural é a antítese do promotor de encomenda ou de exceção.
    - Revogação da Lei Federal n° 1.341/51, por incompatibilidade superveniente com a Constituição Federal de 1.988 (STF, Ministro Celso de Mello, RE 395.902-AgR).
    - No quadro da Constituição Federal de 1.988, a Procuradoria - Geral da República reputa incompatível, com a garantia da inamovibilidade, o exercício das funções, em sistema precário e de rodízio, por simples designação, mediante portaria da Chefia da Instituição. Posição assumida pela Procuradoria - Geral da República na apresentação da petição inicial da ADI 3.946, perante o Supremo Tribunal Federal.
    - Quando menos, houve a derrogação, nos termos do artigo 2°, § 1°, da Lei de Introdução ao Código Civil, do poder absoluto e incondicional de designação, concedido, pela norma geral da Lei Federal n° 1.341/51, à Procuradoria-Geral da República, pela norma específica e posterior contida no artigo 8°, § 4°, da Lei da Ação Civil Pública, cujo teor, em hipótese distinta da analisada na presente ação, legitima o exercício excepcional do poder de designação ao Conselho Superior do Ministério Público, não à Procuradoria-Geral.
    - Ausência de capacidade postulatória do órgão de execução subscritor da petição inicial, na presente ação civil pública.
    - Admitida como litisconsorte ativa, a União tem interesse autônomo no desfecho da demanda - pois quer a recomposição do ambiente, em tese, degradado - e não pode ser afetada pelo vício processual reconhecido em relação ao outro litigante incluído no pólo ativo, pois a nulidade apontada não diz respeito à situação fática ou jurídica comum.
    - O artigo 559 do CPC dispõe que o julgamento do agravo ocorra antes de a apelação ser apreciada ou então que o primeiro tenha preferência no caso de os recursos serem julgados na mesma sessão. No caso, os agravos n° 93.03.046026-0 (fls. 469/474) e n° 96.03.064248-7 já tiveram a baixa definitiva para a vara de origem, consoante consulta processual. Em principio, o agravo não tem efeito suspensivo, de modo que sua interposição não obsta o prosseguimento do processo.
    - No tocante à aludida ilegitimidade passiva, o S.T.J. já s posicionou no sentido de que o agente marítimo que assume espontaneamente a responsabilidade pelos danos ambientais eventualmente causados por embarcação responde solidariamente com a armadora por vazamento que resulte no derramamento de óleo em águas marítimas.
    - Incabível o argumento de que o termo de responsabilidade não é apto a surtir efeitos jurídicos, porquanto não há notícia nos autos de que a ré tenha tomado qualquer medida com o intuito de torná-lo insubsistente, em razão de tê-lo assinado mediante coação ou simulação. A solidariedade decorre da assunção voluntária de responsabilidade por eventuais danos causadas pela representada.
    - Outrossim, deve ser afastada a alegação de ilicitude da prova, sob o fundamento de que o exame pericial foi produzido no feito em que não figura como parte e sem oportunidade de defesa, porquanto na qualidade de representante de Sirgud Herlofson & CO a citação ocorreu em nome da ré, por intermédio da qual, inclusive, constitui-se defensor naqueles autos, ofereceram-se quesitos, bem como se indicou assistente técnico. Por outro lado, as provas foram valoradas no processo principal, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
    - O derramamento do óleo é incontroverso, até mesmo reconhecido no bojo da apelação.
    - Quanto aos danos causados, o auto de infração de fl. 64 consigna a emissão de poluentes (substâncias odoríferas) na atmosfera, provenientes do vazamento de gasolina ocorrido quando da transferência do produto do Terminal da Petrobrás na Alemoa em Santos para os tanques número 03 e 07 do Navio "Tank Queen"-Herloson Management A/S, o que causou inconvenientes ao bem estar público.
    - O laudo pericial de fls. 43/65 do apenso indicou o volume estimado de gasolina que vazou para o mar em 220.000 litros. Quanto à área atingida mencionou o Estuário de Santos ao terminal da Alemoa e Largo do Caneu, estendendo-se em direção à Cubatão, sendo levado pela corrente de maré e pelos ventos até os canais da Zona noroeste. Asseverou que além da contaminação do ambiente aquático, destaca-se a poluição do ar, visto que o combustível em questão é altamente volátil. Esclareceu que a presença da gasolina atingiu o "habitat" das espécies marinhas, estuarinas, aéreas e terrestres que habitam a área atingida direta (gasolina líquida) c/ou indiretamente (produtos da volatilização da gasolina por ocasião do evento.
    - A gravidade do evento danoso é manifesta, à vista da quantidade de combustível lançado ao mar, da extensão da área alcançada, bem como da emissão de substâncias odoríferas na atmosfera.
    - Assim, não procede a insurgência relativa à fixação do valor da indenização. Os argumentos da apelante não infirmam as conclusões do Juízo a quo, ao refutar a alegação da ré.
    - No tocante à insurgência relativamente aos critérios de valoração da lesão ambiental, esta Corte já se posicionou no sentido de utilizar os parâmetros delineados pela CETESB para valorar a indenização pelos danos causados.
    - Não obstante já houvesse impugnado o laudo de quantificação em 08/10/1996 (fl. 169/173), a ré apresentou petição em 25/02/1997 (fls. 226/227), cinco dias após o oferecimento das alegações finais, a destempo, portanto, instruída com reprografia incompleta de laudo apócrifo, sem data e assinatura, com considerações do perito Ricardo Ferreira de Souza Lyra explicitadas no referido documento supostamente ofertado em outra ação civil pública (n° 95.0206656-1). A sentença não examinou tais asserções, ao passo que a ré não opôs embargos dc declarações no momento oportuno. Ao argumento de que se tratava do documento novo, na verdade, tentou-se introduzir nova tese de defesa embasada nas assertivas constantes do aduzido laudo pericial relativo à ação civil pública nº 95.0206656-1, reproduzidas nas razões de apelação, às fls. 314/321.
    - A evidência, cuida-se de matéria preclusa, porquanto não apresentada na fase apropriada, pelo que deixo de conhecer do apelo quanto a este tópico.
    - Por fim, considero adequado o valor assinalado na sentença, o qual foi fixado moderadamente e não se afigura desproporcional. Como já consignado, a gravidade do evento danoso é manifesta, à vista da quantidade de combustível lançado ao mar, da extensão da área alcançada, bem como da emissão de substâncias odoríferas na atmosfera, pelo que resta mantida a quantia arbitrada em R$ 337.699.63 (trezentos e trinta e sete mil, seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos), com o acréscimo de juros de mora correção monetária segundo o critério estabelecido no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal - Resolução n° 134/2010 do CJF, a ser revertido ao Fundo de Direitos Difusos, nos termos do artigo 13 da Lei n" 7.347/85.
    - Por conseguinte, não se constam as alegadas violações do art. 225, VII, parágrafo 3°, art. 5°, incisos II e LVI, da C.F., art. 4° da Lei 7.347/85, arts. 14 da Lei n° 6.938/81, 896, 81 e 82 do Código Civil e 140 do Código Comercial.
    - Extinção do processo, sem julgamento do mérito, com relação ao Ministério Público Federal. Continuidade do julgamento, no que concerne à outra litisconsorte ativa, a União. Preliminares rejeitadas. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOCs 23 e 24).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 97; e 127, §§ 1º e 2º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 27, p. 36-37):
    “No caso dos autos, verifica-se que o membro do Parquet que ajuizou a ação civil pública o fez na condição de Coordenador da Defesa dos Direitos Individuais e Difusos, atribuição que lhe foi conferida pela Portaria IV 4564 da Procuradoria -Geral da República, de 06 de novembro de 1990, verbis (fis.570/571): 
    "O Procurador -Geral da República, nos termos do art. 28 do Decreto ng 93.840, de 22-12-86, resolve:
      ..omissis... 
    Nº 456 - Designar a Doutora Ana Lúcia Amaral, Procuradora da República de 22 Categoria, para exercer as funções de Coordenadora da Defesa do Direitos Individuais e Interesses Difusos em São Paulo” (g.n). 
    À época do ajuizamento da ação civil pública, o art. 30, inciso XV, da Lei 1.341/51 dispunha acerca das atribuições do Procurador Geral da República: 
    "Art. 30. São atribuições do Procurador Geral da República: 
    XV - designar, mediante portaria, qualquer membro do Ministério Público Federal para o desempenho de outras atribuições, sem prejuízo das funções ordinárias." (g.n). 
    Pois bem. É cediço que o fenômeno da recepção ocorre para que não haja um "vácuo normativo" e o estabelecimento da insegurança jurídica, pois o que se pretende é exatamente o oposto, a saber: a pacificação social, o império da lei e a segurança jurídica.”
    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 27, p. 43):
    “Como se vê, bem antes da Carta Magna de 1988 tais princípios já eram de aplicação, pelo menos por simetria, a todos os ramos do Ministério Público, inclusive no Ministério Publico Federal, embora a realidade normativa fosse distante do real figurino institucional. Mas um mínimo de autonomia já existia àquela época, sendo certo que alcançava os poderes necessários à estruturação interna de uma instituição que, remodelada pela nova Constituição Federal/88, não poderia, de um momento para o outro, entrar em colapso até o advento da LC n° 75/93. 
    A tese sufragada no v. acórdão recorrido, conducente à negação da Lei n° 1.341/51 que confere tais poderes, nega a própria realidade, e impõe a inércia institucional por longos cinco anos. Não seria somente para esta ação civil pública - vinte anos depois! - que o MPF não teria a "capacidade postulatória", mas para toda e qualquer ação, de índole penal ou civil. A conclusão pode soar ousada ou até absurda, mas é a única a que se pode chegar partindo-se das ilações extraídas do decisum hostilizado.”
    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa (eDOC 31).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    No caso, verifica-se que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao julgar o mérito da presente ação civil pública, manteve a condenação da empresa ré no que concerne ao valor indenizatório devido aos danos causados ao meio ambiente.
    Portanto, constata-se a superveniente falta de interesse recursal do ora agravante, uma vez que já houve o julgamento do mérito da ação. 
    Ante o exposto, não conheço do recurso agravado, diante da falta de interesse recursal, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários em favor do Ministério Público, conforme art. 128, § 5º, II, da Constituição Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente